Tribunal: TJSP
Processo: 0003749-16.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando ao deferimento da progressão ao regime semiaberto ou deferimento de livramento condicional sem a realização de exame criminológico. Pleito prejudicado.

Conforme verificado nos autos da execução (Processo no 0006243-24.2019.8.26.0509), o exame

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando ao deferimento da progressão ao regime semiaberto ou deferimento de livramento condicional sem a realização de exame criminológico. Pleito prejudicado.

Conforme verificado nos autos da execução (Processo no 0006243-24.2019.8.26.0509), o exame criminológico já foi realizado, o que esvazia o objeto do presente recurso, restando prejudicado em sua totalidade. E, apesar do agravante não ter sido progredido ao regime semiaberto, não o foi agora por razão diversa da impugnada, da qual deve ser, em querendo, apresentado novo recurso.

Prejudicado o agravo.